Tribunal: STF
Processo: RE 1388875
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho(Doc. 12, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-IPERGS alega violação às Emendas Constitucionais 41/2003 e 45/2007, bem como ao Tema 396 da repercussão geral. 



    Na sequência, a 1ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 396/RG (Vol. 23). 



    Todavia, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento argumentando o seguinte (Vol. 25, fl. 13):



    “Como visto, o aresto é claro ao apontar o direito à paridade, na medida em que aponta, expressamente, que a questão versa sobre título judicial transitado em julgado, em fase executiva. 



    Ainda, constou expressamente no julgado que "aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado".



     Resta claro, portanto, que não se trata da incidência da hipótese do tema 396 do STF, tampouco da necessidade do preenchimento dos requisitos constantes do art. 3º da Emenda 47/05. 



    Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, VOTO POR MANTER O JULGAMENTO QUE AFASTOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Eis a ementa do julgado (Vol. 25, fl. 4): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. MANTIVERAM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 27). 



    Ato contínuo, o Ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em decisão monocrática, deu provimento ao RE interposto pelo IPERGS, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 396/RG. Cite-se o seguinte trecho da decisão monocrática (Vol. 33, fl. 4):



    “Verifico, que que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O servidor ingressou no serviço público antes da EC 20/98, mas faleceu após a EC nº 47/05, sendo que o Tribunal de origem teria assentado ser desnecessário o preenchimento dos requisitos dessa última emenda para o reconhecimento da paridade. 



    Oportuno esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF)”.



    Contra essa decisão, SANTINA BETTIN WAECHTER interpôs Agravo Interno (Vol. 35), argumentando, em síntese, que o Tema 396/RG não se aplica ao presente caso, pois a aposentadoria de policiais civis, conforme autorizado pelo artigo 40, §4º, II, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar Federal 51/1985, dispõe de regras próprias, quais sejam: 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, conforme redação vigente à época do óbito. 



    Aduz, ainda, que esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.162.672-RG (Tema 1019/RG), reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Logo, entende que “o TEMA 396 não traz os únicos critérios de definição de paridade, mas tão somente apresenta uma de suas hipóteses, havendo INCONTROVERSAMENTE ainda outras possíveis regras de paridade vigentes” (Vol. 35, fl. 3). 



    Todavia, os Eminentes Ministros da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE mantiveram a decisão agravada, em acórdão assim ementado (Vol. 38, fl. 1):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem divergiu do que foi decidido por esta Corte ao apreciar o Tema 396 da Repercussão Geral, cujo recurso paradigma é o RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Irresignada, SANTINA BETTIN WAECHTER opôs Embargos de Divergência (Vol. 45) alegando, em suma, que o acórdão embargado está em dissonância com precedentes desta SUPREMA CORTE, pois manteve decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo – IPERGS, ao fundamento de que a autora não tem direito à paridade na pensão por morte, pois o instituidor da pensão – policial civil – embora aposentado antes da vigência das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, e falecido posteriormente sua vigência, não cumpriu as regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/2005, conforme determina o Tema 396 da repercussão geral. 



    Sustenta que diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, o Tema 396/RG é inaplicável à hipótese dos autos, pois o de cujus desempenhava atividade de risco, de forma que os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade são diversos daqueles elencados no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Por outro lado, afirma que o acórdão recorrido diverge de decisões proferidas pela Presidência e por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE que, em casos idênticos, determinaram a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1019 da repercussão geral, onde se examinará, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade.



    Aponta, em suas razões, os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE que, analisando a mesma matéria ora em debate, determinaram a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1019/RG: ARE 1.366.153, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 28/3/2022; ARE 1.368.119, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/5/2022; ARE 1.368.201, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/6/2022.



    Em decisão monocrática, o ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, relator do acórdão recorrido, admitiu os Embargos de Divergência e determinou a sua redistribuição, aduzindo que “há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado no julgamento do ARE 1.368.006/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux” (Vol. 50, fl. 1).



    No julgamento dos referidos Embargos de Divergência (Doc. 53), afastei a aplicação ao caso do Tema 396 da repercussão gera e tornei sem efeito as decisões proferidas neste processo, determinando, em seguida, a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.162.672, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI (Tema 1019 da repercussão geral).



    Em novo exame da matéria (Doc. 57), o Juízo local, mais uma vez, manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que o Tema 1019/STF refere-se “ao direito do servidor policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade”, enquanto a hipótese dos autos “trata-se de pensionista de policial civil — cujo instituidor da pensão, aposentado, na forma da LC 51/1985, em 2005, faleceu em 2013, depois da Emenda Constitucional 41/2003 — que busca o reconhecimento do direto à paridade no pensionamento” (Doc. 57, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que, “conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado” (Doc. 12, fl. 3).



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo aos Temas 396 e 1019 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1162672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/10/2023), fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1557520 AgR / RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1489674 AgR / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/03/2025)



    “EMENTA: SEGUNDO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.162.672, PARADIGMA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54550 AgR-2ºJULG/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024)



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade, em conformidade com a EC 47/2005 seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões proferidas no ARE 1368119/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/10/2025; ARE 1556054 / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/9/2025; e RE 1559047 / RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/8/2025, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E MORTE DEPOIS DE SUA VIGÊNCIA. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente